Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, na Ação de Liquidação de Sentença n. 0710244-74.2025.8.07.0009, promovida por LAIS NOGUEIRA DUARTE e por T.N.D., representado por sua genitora L.N.D. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246177491 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau assim decidiu: Assim, diante da recalcitrância da requerida em cumprir a determinação tornada definitiva pelo acórdão, valho-me da razoabilidade para aplicar metade do limite máximo da multa ali cominada (ID n. 241006060), no valor de R$ 60.000,00. Note a requerente que o objetivo das astreintes não é obrigar o pagamento de seu valor ou gerar o enriquecimento da parte favorecida, mas sim compelir a parte ré a cumprir a obrigação na forma específica. Por outro lado, sob a mesma justificativa, aplico ainda a multa cominada em ID n. 242120839, na metade do limite ali estabelecido, no valor de R$ 5.000,00. (...). Por fim, determino novo bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 7.363,26 (ID n. 245355997 e 245355999) em contas bancárias da parte ré, para nova aquisição do medicamento Humira (Adalimumabe) e custeio dos exames demonstrados. Os valores devem ser direcionados à mesma conta indicada em ID n. 242301211, ficando os autores intimados de que deverão juntar a respectiva nota fiscal aos autos após a compra. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que deve ser afastada a determinação de execução do pagamento da multa, tendo em vista a ausência de descumprimento do comando judicial. Subsidiariamente, alega que o valor das astreintes fora fixado de forma excessiva, devendo ser minorado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão proferida nos autos de origem. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela e o provimento do presente recurso (p)ara reformar a decisão objurgada, com a suspensão do curso da execução. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna-se pela redução da multa por descumprimento fixada. Recolhimento do preparo recursal comprovado ao ID 75890568. Em manifestação de ID 76134280, os agravados compareceram espontaneamente aos autos para requerer o indeferimento da liminar, a improcedência do recurso, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração das astreintes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17, do CPC. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é verificada na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão ora recorrida se encontra pendente do julgamento de embargos de declaração, os quais pretendem atribuir efeitos infringentes ao pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja modificado o valor da multa outrora aplicada. Como ainda não houve, no juízo de origem, decisão do magistrado primevo a respeito do pedido de efeitos infringentes, está pendente a apreciação da questão. Carece, portanto, a agravante, de interesse de agir na interposição do agravo de instrumento. Da análise do presente recurso, verifica-se que a agravante se insurge justamente quanto à efetivação do pagamento da multa e do respectivo valor, sendo que, na instância a quo, como já dito, ainda não fora apreciada a insurgência manifestada exatamente em relação à questão do montante arbitrado a este título. Verifica-se, assim, que a agravante não poderia, antes do julgamento daquele recurso aclaratório, utilizar-se do agravo de instrumento para deduzir questão ainda não devidamente apreciada e submetida, em definitivo, ao crivo da primeira instância. É importante destacar que a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes foi destacada inclusive pela d. Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento do mencionado recurso (embargos de declaração), em parecer ofertado no processo originário (ID 247696829). A partir de tais ilações, extrai-se a conclusão de que, admitir o agravo de instrumento e apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo nele formulado, antes de o juízo a quo resolver os aclaratórios, seria consagrar inadmissível supressão de instância na cognição deste recurso, de modo que a presente situação revela o caráter inoportuno e inadequado do presente agravo de instrumento. Sobreleva destacar, outrossim, que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, do CPC. A título ilustrativo, cito precedente: Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022). Eventual apreciação das questões aduzidas, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, tendo em vista que não foi conferida a devida oportunidade ao juízo, na origem, apreciar e decidir os embargos de declaração opostos anteriormente ao agravo de instrumento, sendo certo que, para a interposição deste recurso, o prazo inicial ainda não foi deflagrado, inexistindo qualquer prejuízo à recorrente em aguardar o resultado definitivo a ser julgado no órgão a quo, para somente então se insurgir quanto à decisão integrada, sobretudo porquanto a irresignação recursal ora apresentada, repisa-se, diz respeito ao capítulo da condenação ao pagamento da multa e seu respectivo valor. Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte aqui recorrente aguardar a decisão do órgão judicial, a ser proferida no julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se a d. Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.